Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715477-70.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de 1o grau para contrarrazoar o apelo. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2025 19:39:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator